Tribunal: STF
Processo: ARE 1327368
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA RECONHECIDA COM RESPALDO EM HÍGIDA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA E EM CONSONÂNCIA COM O ENUNCIADO Nº 18 DESTA TURMA RECURSAL. ALEGAÇÕES NÃO CONDIZENTES COM AS HIPÓTESES LEGAIS DO ART. 48 DA LEI 9.099/95 C/C ARTIGO 1.022 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    1- Recurso conhecido posto que satisfeitos os pressupostos processuais.
    2- A parte demandante/recorrente interpôs agravo interno da decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração anteriormente opostos em face de decisão monocrática que reconheceu a incompetência deste Juízo para apreciar a demanda em questão, nos termos do Enunciado 18 desta Turma Recursal.
    3- Em se tratando de recurso de fundamentação vinculada, conforme artigo 48 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009 e art. 1.022 do CPC somente são cabíveis os embargos de declaração contra decisão judicial em casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
    4- O decisum fustigado não merece reparo, na medida em que se concluiu pela inocorrência de quaisquer dos vícios apontados, tratando-se, em verdade, de pretensão de rediscussão das questões já tratadas e fundamentadas no julgamento monocrático anteriormente proferido.
    5- Ademais, frise-se que o entendimento exposado por este Colegiado atendeu ao disposto no Enunciado 18 desta Turma Recursal, que dispõe sobre a incompetência em casos tais, observe-se: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública são incompetentes para julgar demandas cuja causa de pedir tenha por objeto reajuste do Piso Salarial do Magistério do Estado de Sergipe em face da interpretação e aplicação das Leis Complementares Estaduais de nºs 61/2001, 202/2011, 213/2011, 250/2014 e 312/2018.”
    6- Pelas razões expostas, ante a inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, mantém-se integralmente o posicionamento adotado.
    7- Ante o exposto, forte nos argumentos acima explicitados, o Agravo Interno deverá ser CONHECIDO, mas para lhe NEGAR PROVIMENTO, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos, pelos próprios fundamentos. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 206, incisos V e VIII, e parágrafo único e 60 do ADCT da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente